Tribunal: TJMT
Processo: 1007362-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007362-15.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO RAMOS - CPF: 206.732.051-34 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INCORRÊNCIA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO PRETEXTO PARA MANIFESTAR MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela BRADESCO SEGUROS S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1007362-15.2021.8.11.0003
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando o acerto decisório da sentença que deu
parcial procedência ao pedido deduzido pelo embargado PAULO RAMOS para condenar a ré/apelante, ora embargante, a
fornecer todo o tratamento oncológico necessário ao tratamento médico prescrito ao autor, a ressarci-lo das despesas médicas-hospitalares devidamente comprovado nos autos e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos em razão da injusta negativa de cobertura contratual
(cf. Id. no 139916665).

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, reafirmando, nesse sentido, que, na petição inicial, “
o embargado postulou pela autorização de sessões de rádio e quimioterapia com o medicamento Temozolomida até que seja constatada a cura, p
orém, a decisão objurgada
(...)
determinou um plus, qual seja, obrigação de fazer para fornecimento de todo o tratamento oncológico
”; de igual modo, o julgado também “
não alisou acerca do tema referente ao pagamento feito na esfera administrativa
”, já que foi “
feito reembolso dentro dos limites contratuais, no importe de R$ 16.969,79
”, asseverando que “
não pode ser responsabilizada em custear tratamento em valores que ultrapassem o limite monetário definido em contrato, observando, igualmente, os limites previstos na apólice de seguro
”, e, ainda, porque deixou de “
analisar que a negativa contratual foi lícita, já que praticado pela embargante no exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil), fato que, por si só, é o suficiente para afastar a condenação
”, assim como que “
não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões indicadas, e, consequentemente, a readequação da conclusão decisória, com a total improcedência do pedido (cf. Id. no 141370685).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 142293191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação e finalidade vinculada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC que porventura maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial.

Não basta, pois, que a parte embargante pince uma ou outra hipótese do art. 1.022 do CPC, mencione-a nos fundamentos recursais e, então, veja reaberta a instância recursal, com reanálise da matéria e dos novos argumentos ou contraponto trazidos nas razões dos embargos, e isso se dá pelo simples motivo de que discordância da parte com os fundamentos decisórios não caracteriza contradição, omissão, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a interposição dos embargos e legitimar a pretensa reforma da decisão cuja conclusão não lhe agrada.

No caso, a embargante sequer se esforça para escamotear o intuiu de rediscussão e procrastinação da interposição recursal, pois, a pretexto de ver aclarar suposta omissão, utiliza-se da via recursal para simplesmente repetir as mesmíssimas alegações lançadas nas razões da apelação, as quais já foram analisadas, consideradas e rechaçados no julgamento do mérito do apelo,
daí porque
cabe, aqui, tão somente asseverar que o acórdão embargante é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando todos os pontos necessários para o desate da controvérsia, incluindo, evidentemente, a razão pela qual

a sentença não incorreu em julgamento
extra petita
, assim como os motivos à procedência da pretensão indenizatória por dano material e moral, conforme se pode inferir
dos seguintes excertos do voto condutor do v.
acórdão embargado:

“Em relação à arguição preliminar de julgamento
extra petita
, rápida leitura do pedido formulado ao final da petição inicial basta para verificar que a queixa recursal é destituída de qualquer fundamento, já que
o autor/apelado expressamente postulou pela “
procedência do pedido inicial com a consequente condenação da requerida em obrigação de fazer consubstanciada na realização do reembolso
(...)
,
bem como o tratamento descrito supra, conforme prescrição do médico
que assiste o autor, incluindo, ainda, devido à gravidade da doença, a determinação da
obrigação de fornecer todo e qualquer tratamento médico relacionado ao tratamento da doença - GLIOMA DE ALTO GRAU (TUMOR CEREBRAL
- entendidos como necessário para a manutenção da vida do autor e devidamente prescritos por médicos habilitados
”
(cf. Id. no 119837046 – pág. 25).

Quanto à objeção da Seguradora/ré calcada na afirmação de que não negou o requerimento de cobertura contratual, mas sim, e tão somente, exigiu documentos complementares para análise da solicitação, simplesmente inexiste fiapo de prova nos autos que comprove isso, afinal, com a contestação,
o único documento pertinente ao mérito da lide que veio aos autos foi o termo de condições gerais da apólice contratada pelo autor (cf. Id. no 119835298), e, para além disso, mais tarde, a Seguradora apenas trouxe aos autos espelho da tela do seu sistema interno,
onde se nota que a autorização do requerimento do autor só veio a acontecer após o ajuizamento da demanda e do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado nos autos pelos autor (cf. Id. no 119835304),
o que certamente não serve de prova do reembolso parcial dos valores aqui exigidos.

Finalmente, no que concerne aos danos morais,
em situações semelhantes a que é aqui discutida, envolvendo a indevida negativa de cobertura contratual no âmbito de planos ou seguros relacionados à saúde, o STJ já decidiu que
, “
embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada
”

(STJ – 3a Turma – REsp no 1364775/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/06/2013)
, logo, aqui também não há crítica a ser feita à conclusão sentencial, até porque se cuida de hipótese dano moral
in re ipsa
.”

Não diviso, pois, a existência de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, e nem a falta de pronunciamento quanto à ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual, afinal, repito, este recurso serviu tão somente para a ré/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

Finalizando, acresço mais duas ressalvas.

Primeira, se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segunda, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão do recursos extraordinários.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022